Tribunal: TJDFT
Processo: 0736127-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736127-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATRIUM DARGENT AGRAVADO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATRIUM D’ARGENT RESIDENCE ET STYLE, contra decisão proferida na ação de cobrança de obrigações condominiais no 0725628-48.2018.8.07.0001, na qual contende com JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Decisão monocrática concedeu a medida liminar para deferir a penhora sobre o imóvel indicado (Apartamento Duplex no 607), devendo ser observada somente a obediência à ordem de preferência (ID 75651098). A agravada interpôs agravo interno e apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. Arguiu preliminares: (i) de julgamento extra petita, sustentando ter sido concedida a antecipação de tutela recursal sem existência de pedido nesse sentido no agravo de instrumento interposto; e (ii) de preclusão, alegando estar a matéria sobre a necessidade de prévia submissão dos atos constritivos ao Juízo Recuperacional já decidida por esta 2a Turma Cível no agravo de instrumento no 0730923-64.2021.8.07.0000 (ID 76751487 e 76751490). Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no ID 77628955. É o relatório. Decido. Na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, o agravo interno “será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. É o caso de retratação, porquanto reanalisando a questão, constata-se assistir razão à JFE 11 Empreendimentos Imobiliários LTDA. O julgamento extra petita ocorre quando o provimento jurisdicional difere do requerido no recurso, violando o princípio da congruência e o art. 492 do CPC. Ao analisar a petição recursal inicial, observa-se ter a agravante requerido a reforma da decisão agravada, para deferir a penhora sobre o imóvel indicado, sem, contudo, apresentar pedido expresso de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, conforme previsto nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC. A ausência de correspondência entre o pedido formulado e o provimento jurisdicional concedido liminarmente configura vício processual apto a autorizar a retratação. Com a devida vênia, em juízo de retratação, e diante da preliminar de nulidade do julgado por vício extra petita, impõe-se a reconsideração. Assim, acolho o pedido de reconsideração veiculado na preliminar arguida no agravo interno e nas contrarrazões e, com fundamento no princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC, revogo a liminar anteriormente deferida (ID 75651098). Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Após, retornem os conclusos para análise da preliminar de preclusão arguida em contrarrazões e eventualmente do mérito dos agravos interpostos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator